Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA FALHA NA MAQUINETA DO CARTÃO. ERRO 58 E ERRO 5. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO EMISSOR. TRANSAÇÕES SUSPEITAS. VALORES INADEQUADOS. PROGRAMA SOCIAL. CARTÃO MATERIAL ESCOLAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na legislação consumerista, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e solidária. Ainda assim, necessária a demonstração dos três requisitos para a caracterização da responsabilidade: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade entre ambos.
2. Os réus se desincumbiram do seu ônus probatório, trazendo elementos razoáveis para negar as devidas transações, uma vez que realizadas em desacordo com o Programa Social instituído pela Lei no. 6.273/2019. Consoante art. 3o, parágrafo 1o, da referida lei, o auxílio financeiro é concedido por meio de cartão de débito, exclusivamente para aquisição do material escolar previsto pela Secretaria de Estado de Educação. Em 2023, o valor liberado por estudante da educação infantil, ensino especial e ensino fundamental foi de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), enquanto do ensino médio foi de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
3. Constatado que os valores das transações excedem o valor por criança no programa, inclusive se considerada a situação de irmãos que utilizam o mesmo cartão, inexiste ato ilícito na negativa de autorização da operação.
4. Recurso conhecido e não provido.